Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVA EXTEMPORÂNEA. DESÍDIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 51, I, da Lei no 9.099/1995 prevê a extinção do feito quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.
2. Se a parte autora, regularmente intimada (ID 78304411), deixa de comparecer à audiência de conciliação e não apresenta, até a data do ato, justificativa idônea, impõe-se à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995.
3. A autora apresentou atestado médico (ID 78304423 - Pág. 3) bem depois da data da audiência, em 3/10/2025, após, inclusive, a prolação da sentença. Embora conste do atestado médico apresentado que, a partir do dia 21/9/2025, e por três dias, a autora deveria se afastar de suas atividades – o que, em tese, impediria a autora de ter apresentado o atestado até o momento da audiência realizada em 22/9/2025 -, a autora deveria ter apresentado o documento no primeiro dia possível, isto é, 24/9/2025, só o tendo feito, como dito, em 03/10/2025, após a sentença de 30/9/2025. A inferência que a autora relata ter feito de que, como forneceu endereço novo de citação para a ré em 19/9/2025, a audiência de 22/9/2025 estaria adiada, não se sustentava, pois não houve redesignação.
4. Precedentes: (Acórdão 1838903, 0703581-74.2023.8.07.0011, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024).
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.